Tribunal: TJPA
Processo: 0842252-27.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11862 - Saneamento
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0842252-27.2019.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL E
REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. BURACO EM VIA PÚBLICA. REALIZAÇÃO DE OBRAS PELO MUNICÍPIO GARANTIDO SANEAMENTO BÁSICO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. MANIFESTO PROPÓSITO PROTELATÓRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS COM APLICAÇÃO DA MULTA DE 02% (DOIS) POR CENTO SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, acordam em conhecer e negar provimento aos embargos de declaração aplicando multa pelo manifesto propósito protelatório nos termos do voto da eminente relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA N° 0842252-27.2019.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

PROCURADOR DO MUNICIPAL: MARCELO AUGUSTO TEIXEIRA DE BRITO NOBRE (OAB/PA 11.260)

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO (ID 20156869)

EMBARGADA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

DEFENSOR PÚBLICO: ALCÍDES ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIZA MACHADO DA SILVA LIMA

O Município de Belém opôs embargos de declaração contra o v. acórdão deste Colegiado que negou provimento ao recurso de apelação, interposto em face da sentença que julgou procedente o pedido deduzido em sede de ação civil pública, no sentido de determinar a realização, no prazo de 60 (sessenta) dias, de obras de saneamento em razão de buraco localizado no cruzamento da Rodovia Augusto Montenegro e Passagem Douglas Cohen, associada a obras de estabilização do talude, estabelecendo multa, em caso de descumprimento, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia, limitada a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

O embargante aduziu que o julgado deixou de pronunciar acerca da demonstração cabal de que a municipalidade vem cumprimento com suas obrigações constitucionais, como pode ser observado pela deflagração do pregão 66/2020, destinado a realizar intervenções no objeto da lide e, portanto, caracterizando indevida intervenção na administração municipal contrariando o disposto no art. 2º da CR/88. Requereu a atribuição de efeitos modificativos para suprir a omissão apontada provendo o recurso de apelação.

Em contrarrazões a parte embargada alegou não existir omissão requerendo o desprovimento dos embargos de declaração reconhecendo o embargante como litigante de má-fé, assim como majorando os honorários advocatícios.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço dos embargos de declaração.

O acórdão embargado assim decidiu:

“DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL E
REMESSA NECESSÁRIA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. BURACO EM VIA PÚBLICA. REALIZAÇÃO DE OBRAS PELO MUNICÍPIO GARANTIDO SANEAMENTO BÁSICO. OMISSÃO CONFIGURADA. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM POLÍTICAS PÚBLICAS. FIXAÇÃO DE MULTA EM DESFAVOR DO ENTE PÚBLICO. RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1.

No presente caso
, a comunidade local desde o ano de 2013 vinha requerendo do município providências quanto ao buraco de grande proporção localizado no cruzamento da Rodovia Augusto Montenegro com a Passagem Douglas Cohen s/n Icoaraci.

2.

Diversamente do que alegou o apelante a omissão do poder público é irrefutável como bem evidenciaram as imagens anexadas a declaração do cidadão assistido pela Defensoria Pública, residente na localidade (ID 5448801 – Pág. 1), nelas sendo possível visualizar a gravidade da situação tendo em vista que na aludida depressão coube mais da metade de um caminhão basculante (tipo caçamba) de três eixos, popularmente conhecido como trucado
.

3.

O saneamento básico está diretamente associado a outros direitos sociais e fundamentais como a saúde pública (art. 6º da CF/88) e o meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225 da CF/88), que conjugados implicam na preservação da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III da CF/88) fundamento da nossa república. Vale registrar que o saneamento básico está inserido como um dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável previstos na agenda 2030 das Nações Unidas.

4.

A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, na hipótese de ausência ou deficiência grave do serviço – é o caso, não viola o princípio da separação dos poderes.

5.

Não logra melhor sorte o argumento relacionado a insuficiência de recursos, basicamente porque não houve concreta demonstração de incapacidade orçamentária-financeira por parte do município apelante.

6.

Quanto a multa diária a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme quanto à possibilidade de sua cominação em face do poder público.

7.

No caso sob exame a sentença recorrida fixou multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), mostrando-se compatível com a obrigação imposta não podendo ser considerada desproporcional ou desarrazoada.

8.

Recurso de apelação conhecido e desprovido, sentença mantida em remessa necessária.”
(Grifei).

A ementa transcrita acima indica que não faltou exame acerca do descumprimento das obrigações constitucionais (saneamento) por parte do Município de Belém. Além disso, precisamente quanto a deflagração do pregão nº 66/2020 o julgado consignou também:

“A moldura fática presente nestes autos revelou a hipótese excepcional permissiva da atuação do Poder Judiciário sobre políticas públicas, notadamente em razão do considerável lapso temporal entre a reclamação dos cidadãos (2013) e a elaboração da minuta do Edital do Pregão Eletrônico nº 66/2020 tornando, assim, legítima a determinação contida na sentença,

no sentido de assegurar à comunidade local o direito constitucional ao saneamento básico.”

É importante observar que entre a reclamação da comunidade (2013) e a deflagração do pregão (2020) decorreram mais de 06 (seis) anos evidenciado claro descaso da administração.

O acórdão embargado não padece de qualquer omissão sendo evidente que a oposição destes aclaratórios é mais uma forma de retardar o cumprimento da obrigação tornando imperiosa a aplicação da multa prevista no §2º, do art. 1.026 do CPC.

Contudo, diversamente do almejado pela embargada, a litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação de multa ocorrer quando houver insistência injustificável da parte na utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios. Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. DANOS MORAIS. CARACTERIZADOS. REVISÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. TEMA N. 990 DO STJ. INAPLICABILIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe apreciar a necessidade de sua produção, sendo soberano para formar seu convencimento e decidir fundamentadamente, em atenção ao princípio da persuasão racional.

2. Rever a convicção formada pelo tribunal de origem acerca da prescindibilidade de produção da prova técnica requerida demandaria reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, devido ao óbice da Súmula n. 7 do STJ.

3. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ quando o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclama a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda.

4. Inadmissível recurso especial quando o entendimento adotado pelo tribunal de origem encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).

5. A litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação de multa e indenização, configura-se quando houver insistência injustificável da parte na utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios.

6. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no REsp n. 2.077.630/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

Destarte, sendo este o primeiro recurso rotulado como manifestamente protelatório inviável a condenação do embargante como litigante de má-fé.

Deixo de proceder a majoração dos honorários sucumbenciais nesta instância recursal porque não foram arbitrados na sentença.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
aos embargos de declaração aplicando ao embargante a multa de 02% (dois) por cento sobre o valor atualizado da causa na forma prevista pelo §2º, do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/09/2024